Tribunal: TJDFT
Processo: 0731550-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DEDUZIDO SEIS DIAS ANTES DA VIAGEM. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% A TÍTULO DE MULTA. LEGITIMIDADE DA OPERADORA DE TURISMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A operadora de turismo está legitimada para figurar na demanda na qual a parte autora busca a restituição do preço pago pela passagem da qual pediu o cancelamento seis dias antes do voo. Não se aplica na hipótese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado noAgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014 que atribui à transportadora a responsabilidade pelos atrasos e cancelamentos efetuados pela própria empresa. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. O art. 740 do Código Civil, de forte conteúdo protetivo do passageiro, estabelece que este “tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada” podendo o transportador reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.
3. Atende a essa diretriz o pedido de cancelamento deduzido seis dias antes da data designada para o voo (ID 45846641, pág. 9), motivo pelo qual merece prestígio a sentença que determinou a restituição do preço do bilhete, abatidos o valor já reembolsado e a multa de 5%.
4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00.